Tribunal: TJDFT
Processo: 0714843-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714843-83.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA FLOR DE MAIO CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAMILA FLOR DE MAIO CRUZ contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Narra a parte autora, em suma, que celebrou com a parte requerida 6 contratos de empréstimo consignado em conta corrente e que o banco requerido está provisionando um montante de R$ 5.800,81 mensal em sua conta, que atualmente está com saldo negativo no montante de - R$ 8.746,07. Afirma que não sabe o valor devido em cada um dos empréstimos, requerendo a obtenção de valor atualizado, através de planilha de cálculo, da dívida de cada contrato firmado, para posterior renegociação da dívida, de modo a preservar o mínimo existencial da requerente. Sustenta que a retenção em sua conta é superior ao limite legal estabelecido pela lei 10.820/2003. Apresenta fundamentos jurídicos relacionados a lei de superendividamentos, Lei no 14.181/21, por entender estar superendividada. Assim requer, o deferimento da tutela de urgência, em caráter liminar, para que seja SUSPENDIDO o provisionamento do valor de R$ 7.175,56 em sua conta corrente, até que seja julgado o mérito da presente demanda. No mérito, requer a TOTAL PROCEDÊNCIA da ação para: a) determinar obrigação do banco requerido em fornecer planilha de cálculo atualizada da dívida com o quantum devido pela requerente em relação a cada contrato pactuado, total das parcelas pagas e em aberto para posterior renegociação do débito; b) CONFIRMAR a tutela de urgência antecipada e cessar os provisionamentos feitos em conta bancária da requerente (Agência 134 - Conta-corrente: 134.010.358-0 - BRB); c) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em face da requerente, no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), por ser medida efetiva de justiça e direito. DECIDO. Para o deferimento de tutela de urgência é necessário estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais seja, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ocorre que dos fatos narrados, não se verifica a probabilidade do direito alegado pela autora. Primeiramente, porque a pretensão contra o réu para "fornecer planilha de cálculo atualizada da dívida com o quantum devido pela requerente em relação a cada contrato pactuado, total das parcelas pagas" depende, segundo entendimento pacífico do STJ (recurso repetitivo REsp no 1.349.453/MS), de necessária comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento de custo de serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Contudo, no caso dos autos, não houve a comprovação do pedido pela parte, nem de seu indeferimento. Ademais, não restou demonstrada, em sede de cognição sumária, qual a ilegalidade do Banco requerido na retensão de valores na conta corrente da autora, uma vez que as retensões decorrem dos contratos de empréstimo consignado que a parte autora confessa ter realizado, e estão, a toda evidência, dentro de um limite que garante o seu minimo existencial, uma vez que, pelos contracheques juntados no ID. 229734278, a autora recebe salário líquido no importe de R$ 8.182,92, e tem descontos em conta corrente no importe de R$ 5.800,81, sobrando-lhe a quantia de R$ 2.382,11 por mês. Com efeito, o valor que sobra à autora é quase quatro vezes maior que o valor atualmente considerado como mínimo existencial, segundo dispõe o Decreto 11.567/2023, que considera "mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)", não se tratando, portanto, de caso de superendividamento. Quanto a alegada ilegalidade dos descontos, por ocorrerem em valor superior a 30% de seus rendimentos, de igual, modo não se aplica ao caso, uma vez que se tratam de descontos em conta corrente, de modo que se adota o entendimento firmado pelo STJ em Recurso Especial Repetitivo n° 1.863.973/SP (Tema no 1.085), no sentido de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, se tratando de contratos confessadamente celebrados e com autorização de desconto pela mutuária autora, não há que se falar em suspensão dos descontos, enquanto perdurar a autorização, que atualmente pode ser cancelada, consoante o disposto no art. 6o, da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, o que não restou demonstrado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.” Consta das razões recursais (i) que “os provisionamentos que estão sendo feitos na conta corrente da requerente lhe priva do mínimo necessário à sua própria subsistência e estão lhe causando prejuízos irreversíveis”; (ii) que “os extratos bancários de cada mês da requerente evidenciam os descontos abusivos que estão sendo feitos pelo banco requerido”; (iii) que “exauriu todas as tentativas extrajudiciais para a resolução da questão, bem como para renegociar suas dívidas, não tendo qualquer sucesso em seu intento, por negativa exclusiva do banco agravado”; (iv) que “a retenção dos valores feitos é flagrantemente abusiva e fere de morte o mínimo existencial da agravante, bem como sua própria dignidade”; e (v) que “está sendo privada do seu próprio salário e não consegue utilizá-lo para, sequer, comprar o necessário para sua casa, está superendividada e o banco agravado não possibilita uma renegociação e opta por privar o mínimo necessário à sobrevivência da agravante”. Requer a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos “provisionamentos” feitos em sua conta corrente. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O fato de as prestações dos empréstimos descontadas em folha de pagamento e em conta corrente absorverem mais de 70% da remuneração líquida da Agravante não autoriza a suspensão pleiteada. Não há sequer alegação de que os descontos em folha de pagamento superam o limite legal ou que os descontos em conta corrente não contam com amparo contratual. A Agravante pretende que esses descontos sejam suspensos para a preservação do mínimo existencial: ela percebe remuneração bruta de R$ 10.717,01 e requer que os descontos sejam suspensos até o julgamento do mérito do processo (IDs 229734278 e 229734279 dos autos de origem). Ocorre que os rendimentos líquidos da Agravante excedem substancialmente o “mínimo existencial” previsto nos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e regulamentado no Decreto 11.150/2022, in verbis: Código de Defesa do Consumidor “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” Decreto 11.150/2022 “Art. 1o Este Decreto regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final. Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” O valor que remanesce depois dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente é muito superior ao que a legislação estabelece como “mínimo existencial”, circunstância que evidencia a ausência do fumus boni iuris e, por conseguinte, a inexistência de direito subjetivo à tutela de urgência requerida, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI 14.181/2021. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA No 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. O colendo STJ, ao julgar os Resp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085): "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente. De igual modo, não existe previsão legal que ampare a pretensão de suspensão de exigibilidade dos créditos regularmente contratados, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. 3. A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo comprovação de que houve abusividade da instituição financeira na concessão dos empréstimos ou que o mínimo existencial do consumidor se encontra comprometido, reputa-se ausente a probabilidade do direito alegado. 4. Agravo de instrumento não provido. (AGI 07402177220238070000, 4a T., rl. Des. Arnoldo Camanho, PJe 24/4/2024)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA No 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1 - Tutela de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2 - Probabilidade do direito. A lei de regência não prevê a suspensão dos descontos relativos a contratos bancários livremente pactuados pela mutuária antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, o que somente seria possível, de forma excepcionalíssima, caso demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, sob pena de se extirpar a própria essência da ação de repactuação de dívidas. 3 - Limitação de descontos. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4 - Recurso conhecido, mas não provido. (AGI 07506832820238070000, 4a T., rel. Des. Ariston Henrique de Sousa, DJE 11/4/2024)” A compreensão não se altera à luz da Lei Distrital 7.239/2023, seja porque essa norma foi declarada inconstitucional pelo TJDFT, seja porque o mínimo existencial foi disposto no Código de Defesa do Consumidor e sua regulamentação remetida para a órbita federal, nos termos de seus artigos 6o, inciso XI e XII, 54, § 1o, e 104-C, § 1o. Conclui-se, destarte, que a situação da Agravante descortina a preservação do “mínimo existencial”, de modo a obstar a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente que contam com respaldo legal e contratual. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator